Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728928-13.2021.8.07.0001 APELANTE: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA DESPACHO Em que pese a manifestação dos apelados-réus quanto à ausência de interesse na realização de audiência de conciliação (id. 34168626), posteriormente a apelante-autora formulou proposta de acordo e de consequente extinção do processo (id. 34168648). Intimem-se os apelados-réus acerca da proposta apresentada pela apelante-autora, no prazo de cinco dias, art. 3o, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 6 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora